Tribunal: TJES
Processo: 5003290-57.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003290-57.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DE OLIVEIRA MEIRELES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003290-57.2022.8.08.0069

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSE DE OLIVEIRA MEIRELES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMEAÇA DE
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PRELIMINAR DE CONEXÃO. APESAR DE TER HAVIDO LITÍGIO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES E SOBRE A MESMA CAUSA DE PEDIR, QUAL SEJA O TOI Nº 045004442163, TEM-SE QUE O PROCESSO MOTIVO DA ALEGAÇÃO JÁ FOI ENCERRADO E ARQUIVADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, VISTO RECONHECIDA NECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSIM, NÃO HÁ PLAUSIBILIDADE NA CONEXÃO, VISTO QUE A SENTENÇA ULTERIOR EM NADA INTERFERE NA DECISÃO ATUAL E, DA MESMA FORMA, ESSA NÃO INFLUENCIA NAQUELA, UMA VEZ QUE OS PEDIDOS SÃO DISTINTOS. NO MÉRITO, A RECORRENTE ALEGA LEGALIDADE NAS COBRANÇAS E EM EVENTUAL SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRETANTO, RAZÃO NÃO ASSISTE. INCONTROVERSO QUE A AMEAÇA DE CORTE É DECORRENTE DE SUPOSTA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA RECORRENTE, NÃO HAVENDO, ATÉ O PRESENTE, QUALQUER OUTRO DÉBITO EM ABERTO QUE ENSEJASSE A SUSPENSÃO. SOBRE ISSO, A JURISPRUDÊNCIA SISTEMATIZADA DO STJ CONSOLIDOU-SE NO SENTIDO DE QUE É ILEGÍTIMO O CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS QUANDO A INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO DECORRER DE DÉBITOS PRETÉRITOS, UMA VEZ QUE A INTERRUPÇÃO PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE CONTA REGULAR, RELATIVA AO MÊS DO CONSUMO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O TOI É DECORRENTE DE MESES ANTERIORES E QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS ATUAIS EM ABERTO, NÃO HÁ MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, APESAR DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI, NÃO RESTOU DEMONSTRADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA A REGULARIDADE DO REFERIDO, ATÉ MESMO PELA INSURGÊNCIA DO RECORRIDO CONTRA A APURAÇÃO E A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFERIR VALIDADE AO DOCUMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)